Tribunal: TJDFT
Processo: 0748104-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE AUTOGESTÃO. NÃO APLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. (Súmula 608, STJ)
2. O sistema de autogestão, apesar de possuir características próprias, está amparado pela legislação especial sobre saúde suplementar (Lei n. 9.656/98).
3. A Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. 3.1. Na hipótese, mesmo diante da quitação do débito, a exclusão do nome do beneficiário do plano de saúde somente ocorreu quase 9 meses depois, configurando, assim, o ilícito por haver excedido o prazo para o cancelamento da inscrição negativa após o recebimento do pagamento. 3.2. A manutenção indevida no cadastro de proteção ao crédito evidencia a ocorrência de dano moral.
4. Apelação parcialmente provida e Recurso adesivo parcialmente provido.